Tribunal: TJDFT
Processo: 0733352-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733352-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE HUNGERBUHLER AGRAVADO: RODNEI DIAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inadimplemento Contratual – Pagamento da Obrigação por Cartão de Crédito - Ausência de Conduta Ilícita da Instituição Financeira – Banco Não Incluído no Polo Passivo da Lide - Indeferimento Na origem, trata-se de Ação de Conhecimento ajuizado pelo agravante em face de pessoa física da qual teria adquirido um serviço online, cujo pagamento foi realizado através de parcelamento via cartão de crédito. Aduz o recorrente ter ocorrido o inadimplemento contratual, o que motivou o ajuizamento da presente demanda. O juízo de origem deferiu parcialmente a antecipação de tutela requerida, a gim de suspender os descontos realizados na fatura de cartão de crédito em razão do desacordo comercial. No entanto, indeferiu o pedido para expedição de ofício ao Banco do Brasil, “tendo em vista que não há pedido deduzido contra a parte, já tendo sido facultada a emenda para inserção da instituição no polo passivo”. O recorrente sustenta a necessidade de expedição de ofício ao Banco do Brasil, haja vista o réu, ora agravado, estar evitando ser encontrado, conforme demonstrado em outras ações judiciais, sendo que “condicionar a efetividade da antecipação de tutela à provocação do réu em cumprir o determinado, ainda que sob pena de multa, somente irá prejudicar o autor, pois o réu pode demorar a ser citado”. Pede, pois, a concessão da antecipação de tutela indeferida pelo juízo de origem. É o Relatório. DECIDO. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou ainda, o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar. Com efeito, foi oportunizado ao agravante incluir a instituição financeira no polo passivo da lide, tendo a parte demonstrado seu desinteressante. É certo que, em análise sumária, não foi demonstrada a prática de qualquer conduta irregular por parte do banco. No entanto, a contratação do pagamento parcelado por cartão de crédito permite àquele que oferece o serviço a possibilidade de realizar a antecipação de recebíveis. Sem que haja prova nos autos de que os valores parcelados não foram integralmente revertidos em favor do recorrido, não é possível determinar ao Banco do Brasil, terceiro estranho à lide, a suspensão das parcelas vincendas, sob pena de ter aquele que arcar com o prejuízo ao qual não deu causa. No mesmo sentido, é o entendimento exarado por este Tribunal: “(Acórdão 1743537, 07214793620238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator